Tribunal: TJES
Processo: 5000297-88.2019.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000297-88.2019.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: LORENA BIANCA AMARO MELO
RELATOR(A
):VLADSON COUTO BITTENCOURT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de reparação por danos morais ajuizada por Lorena em face de GOL Linhas aéreas S.A, na qual pugna a autora a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para tanto, sustentou: i) comprou passagens aéreas com destino à cidade de Santa Cruz de La Sierra - Bolívia, onde faria ponte aérea em Guarulhos/SP; ii) o voo sairia do aeroporto de Vitória/ES no dia 07/07/2018, às 06h20min com previsão de chegada a São Paulo às 08h00m; onde pegaria o voo às 10h20min para seu destino final; iii) alega a autora que aeronave em que estava embarcada ficou sobrevoando o aeroporto de Guarulhos com informações que estava fechado, diante deste fato afirma a autora que desembarcou em Campinas/SP; iv) logo após foi colocada em ônibus com destino a Guarulhos/SP, para assim fazer sua conexão; onde alegou que chegou por volta de 11h30min, perdendo sua conexão; vii) alega também que após esse fato dirigiu-se ao balcão da requerida, onde esperou até às 14h30min (isso mesmo, demorou três horas) para ser atendida, para ao final ser informada, sem muitas explicações, de que ela seria realocada para o voo de 10h20min do dia seguinte, esperando 24 horas para seguir com sua viagem; viii) afirma também que não recebeu nenhum tipo de assistência e nem
acomodação, voucher de alimentação, tendo a requerida pernoitando no aeroporto. Não restando outro meio, senão o manejo da presente demanda.

A companhia aérea recorrente, então apresentou contestação (id. 2456022).

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (id. 2456084) cujo dispositivo foi o seguinte:

Face ao exposto
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para
CONDENAR

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A
ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de i
ndenização pelo DANO MORAL
suportado por
Lorena Bianca Amaro Melo
, tudo a teor do art. 487, I, do CPC.A correção monetária deverá incidir desde a data do seu arbitramento (Sum 362, STJ). Já os juros deverão incidir desde a citação (art. 405, CC). Deixo de condenar as partes aos pagamentos das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, posto que incabíveis neste momento. P. R. I. Arquivando-se a presente ação, após o trânsito em julgado, em caso de inexistência de requerimentos no prazo de 30 (trinta) dias.

A companhia aérea requerida, então, interpôs Recurso Inominado (id. 2456089) pugnando a reforma da sentença de piso para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, ante a ausência de falha na prestação dos serviços, eis que as alterações no voo da autora foi em decorrência de força maior, provocado pelo mau tempo. Afirmou também que, o transporte aéreo muitas vezes fica sujeito a determinados fortuitos, de natureza externa, e, por conseguinte, inevitáveis e de impossíveis de solução imediata pela natureza humana

A autora apresentou contrarrazões (id.2456092) pugnando pela manutenção da sentença de piso.

Distribuídos os autos, vieram-me conclusos.

Em síntese, é o relatório. Passo a decidir.

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte requerida, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito.

Do mérito

A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei n.º 8.078/1990, sendo a autora consumidora na forma do art. 2.º e a requerida fornecedora na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

Em se tratando de relações de consumo, é cediço que na maioria das vezes o consumidor é hipossuficiente em relação ao fornecedor, motivo pelo qual o legislador confere proteção e estabelece regras processuais especiais para que haja harmonia e equidade entre as partes da relação jurídica consumerista.

Decorre justamente da hipossuficiência do consumidor a regra processual de inversão do ônus da prova (art. 6.º, VIII, do CDC), aplicável ao caso em comento, eis que verossímeis os fatos narrados pelos autores.

No caso em comento é incontroverso que houve alteração unilateral e sem prévio aviso à autora, o que ocasionou a realocação da mesma em outro voo, a alteração do seu roteiro de viagem, atrasando a chegada no destino na cidade de São Paulo/SP.

Não restam dúvidas de que houve falha na prestação de serviços já que a alteração unilateral do voo dos autores,

onde

deveria ter sido feita nos mesmos parâmetros e horários do voo contratado.

Os Tribunais Pátrios possuem entendimento semelhante, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO - ATRASO NO VOO- MAU TEMPO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INADEQUADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS O dever de indenizar da empresa aérea deve ser analisado à luz da teoria da responsabilidade, sendo bastante a verificação da existência do dano e do nexo causal entre o serviço prestado e o dano sofrido pelo usuário. É devida indenização pela empresa aérea que não presta o serviço de forma adequada. Hipótese em que, mesmo comprovado que o atraso do voo decorreu de fortuito externo (mau tempo), a empresa aérea não prestou assistência material aos seus passageiros, tais como alimentação adequada e informações, o que gera o dano moral. Na fixação da indenização pelos danos morais, deve-se atentar para as circunstâncias dos fatos e das partes, evitando o enriquecimento indevido, mas proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de condutas abusivas.

(TJ-MG - AC: XXXXX10064226001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/03/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2021)

Quanto ao
quantum
devido, a doutrina não deixa dúvidas de que deve ter a finalidade de reprimir o causador do dano pela ofensa prática e amenizar o mal sofrido, devendo o Magistrado atribuir um valor que, além de obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, seja arbitrado conforme a extensão do dano e a possibilidade econômica do ofensor (art. 944, do Código Civil).

O Juízo de piso arbitrou, a título de danos morais, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para que sejam reparados os danos sofridos pela autora com relação ao atraso de voo da sua conexão considerando-se as também as circunstância expostas - pernoite em aeroporto, ausência de fornecimento de alimentação e demais desatenção às necessidades da Autora

Considerando as premissas fixadas alhures, reputo como suficiente o valor arbitrado em primeira instância, mantendo a sentença vergastada incólume.

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de reparação por danos morais ajuizada por Lorena em face de GOL Linhas aéreas S.A, na qual pugna a autora a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para tanto, sustentou: i) comprou passagens aéreas com destino à cidade de Santa Cruz de La Sierra - Bolívia, onde faria ponte aérea em Guarulhos/SP; ii) o voo sairia do aeroporto de Vitória/ES no dia 07/07/2018, às 06h20min com previsão de chegada a São Paulo às 08h00m; onde pegaria o voo às 10h20min para seu destino final; iii) alega a autora que aeronave em que estava embarcada ficou sobrevoando o aeroporto de Guarulhos com informações que estava fechado, diante deste fato afirma a autora que desembarcou em Campinas/SP; iv) logo após foi colocada em ônibus com destino a Guarulhos/SP, para assim fazer sua conexão; onde alegou que chegou por volta de 11h30min, perdendo sua conexão; vii) alega também que após esse fato dirigiu-se ao balcão da requerida, onde esperou até às 14h30min (isso mesmo, demorou três horas) para ser atendida, para ao final ser informada, sem muitas explicações, de que ela seria realocada para o voo de 10h20min do dia seguinte, esperando 24 horas para seguir com sua viagem; viii) afirma também que não recebeu nenhum tipo de assistência e nem
acomodação, voucher de alimentação, tendo a requerida pernoitando no aeroporto. Não restando outro meio, senão o manejo da presente demanda.

A companhia aérea recorrente, então apresentou contestação (id. 2456022).

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (id. 2456084) cujo dispositivo foi o seguinte:

Face ao exposto
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para
CONDENAR

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A
ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de i
ndenização pelo DANO MORAL
suportado por
Lorena Bianca Amaro Melo
, tudo a teor do art. 487, I, do CPC.A correção monetária deverá incidir desde a data do seu arbitramento (Sum 362, STJ). Já os juros deverão incidir desde a citação (art. 405, CC). Deixo de condenar as partes aos pagamentos das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, posto que incabíveis neste momento. P. R. I. Arquivando-se a presente ação, após o trânsito em julgado, em caso de inexistência de requerimentos no prazo de 30 (trinta) dias.

A companhia aérea requerida, então, interpôs Recurso Inominado (id. 2456089) pugnando a reforma da sentença de piso para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, ante a ausência de falha na prestação dos serviços, eis que as alterações no voo da autora foi em decorrência de força maior, provocado pelo mau tempo. Afirmou também que, o transporte aéreo muitas vezes fica sujeito a determinados fortuitos, de natureza externa, e, por conseguinte, inevitáveis e de impossíveis de solução imediata pela natureza humana

A autora apresentou contrarrazões (id.2456092) pugnando pela manutenção da sentença de piso.

Distribuídos os autos, vieram-me conclusos.

Em síntese, é o relatório. Passo a decidir.

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte requerida, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito.

Do mérito

A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei n.º 8.078/1990, sendo a autora consumidora na forma do art. 2.º e a requerida fornecedora na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

Em se tratando de relações de consumo, é cediço que na maioria das vezes o consumidor é hipossuficiente em relação ao fornecedor, motivo pelo qual o legislador confere proteção e estabelece regras processuais especiais para que haja harmonia e equidade entre as partes da relação jurídica consumerista.

Decorre justamente da hipossuficiência do consumidor a regra processual de inversão do ônus da prova (art. 6.º, VIII, do CDC), aplicável ao caso em comento, eis que verossímeis os fatos narrados pelos autores.

No caso em comento é incontroverso que houve alteração unilateral e sem prévio aviso à autora, o que ocasionou a realocação da mesma em outro voo, a alteração do seu roteiro de viagem, atrasando a chegada no destino na cidade de São Paulo/SP.

Não restam dúvidas de que houve falha na prestação de serviços já que a alteração unilateral do voo dos autores,

onde

deveria ter sido feita nos mesmos parâmetros e horários do voo contratado.

Os Tribunais Pátrios possuem entendimento semelhante, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO - ATRASO NO VOO- MAU TEMPO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INADEQUADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS O dever de indenizar da empresa aérea deve ser analisado à luz da teoria da responsabilidade, sendo bastante a verificação da existência do dano e do nexo causal entre o serviço prestado e o dano sofrido pelo usuário. É devida indenização pela empresa aérea que não presta o serviço de forma adequada. Hipótese em que, mesmo comprovado que o atraso do voo decorreu de fortuito externo (mau tempo), a empresa aérea não prestou assistência material aos seus passageiros, tais como alimentação adequada e informações, o que gera o dano moral. Na fixação da indenização pelos danos morais, deve-se atentar para as circunstâncias dos fatos e das partes, evitando o enriquecimento indevido, mas proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de condutas abusivas.

(TJ-MG - AC: XXXXX10064226001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/03/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2021)

Quanto ao
quantum
devido, a doutrina não deixa dúvidas de que deve ter a finalidade de reprimir o causador do dano pela ofensa prática e amenizar o mal sofrido, devendo o Magistrado atribuir um valor que, além de obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, seja arbitrado conforme a extensão do dano e a possibilidade econômica do ofensor (art. 944, do Código Civil).

O Juízo de piso arbitrou, a título de danos morais, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para que sejam reparados os danos sofridos pela autora com relação ao atraso de voo da sua conexão considerando-se as também as circunstância expostas - pernoite em aeroporto, ausência de fornecimento de alimentação e demais desatenção às necessidades da Autora

Considerando as premissas fixadas alhures, reputo como suficiente o valor arbitrado em primeira instância, mantendo a sentença vergastada incólume.

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.